Tribunal: TJMT
Processo: 0000966-79.2019.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000966-79.2019.8.11.0077 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT.
Apelantes: Ministério Público e Fábio dos Santos Conceição
Apelado: Fábio dos Santos Conceição e Ministério Público
Encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça, para colheita de s
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000966-79.2019.8.11.0077 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT.
Apelantes: Ministério Público e Fábio dos Santos Conceição
Apelado: Fábio dos Santos Conceição e Ministério Público
Encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça, para colheita de seu parecer acerca da matéria recursal.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada
eu parecer acerca da matéria recursal.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada